Tribunal: STF
Processo: HC 225774
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos da Silva Martins impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LATROCÍNIO. DECLASSIFICAÇÃO, CRIME ÚNICO E FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMETNOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Quanto ao pleito de desclassificação do delito, as instâncias antecedentes, após o exame de todo o acervo fático-probatório, reconheceram a prática pelo paciente do crime de latrocínio tentado, de modo que alteração dessa conclusão depende de nova análise probatória, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.



    III - Executados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/11/2021; e AgRg no AREsp n. 1.572.641/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/3/2022.



    IV - No tocante à primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, no limite de sua atividade discricionária, deve estipular o quantum da reprimenda necessária à reprovação e à prevenção do delito, respeitados os parâmetros previstos no art. 59 do CP e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Destaca-se que “o art. 59 do Código Penal não atribui pesos igualitários para cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, de modo a requerer uma operação aritmética ente o mínimo e o máximo de pena cominado. Assim, é possível que seja fixada a pena-base no máximo legal, mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida” (AgRg no HC n. 500.135/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 25/6/2019). 



    V - No caso, as instâncias ordinárias, na primeira fase dosimétrica, apresentaram fundamentos concretos para corretamente majorar a pena, com base nas particularidades do caso. Nesse contexto, o aumento acima, no patamar de 1/2, operado pelo Tribunal estadual, decorre da especial gravidade do delito, que, alicerçada em fundamentação idônea, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    VI - É assente o entendimento do STJ de que mesmo nas hipóteses de confissão qualificada deve incidir a atenuante do art. 65, III, d, do CP, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador. No caso, com base nos trechos transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a confissão parcial do paciente porquanto não foi utilizada para fundamentar a condenação, destacando que o édito condenatório fora lastreado nas demais provas produzidas. 



    VII - No tocante à fração de redução da pena pela tentativa, "a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (HC n. 527.372/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE, DJe de 19/12/2019; e AgRg no HC n. 653.040/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/11/2021). Na hipótese, o Tribunal de origem ponderou que "o iter criminis ficou próximo de ser percorrido na totalidade, considerando que não somente foi apontada a arma de fogo na direção dos agentes policiais, como foram feitos diversos disparos na direção deles". Diante disso, concluiu que o iter criminis foi intermediário. Entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via eleita do writ.



    VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 762.414 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado em concurso com resistência, o reconhecimento de crime único e a revisão da dosimetria da pena nos seguintes termos: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e; c) aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo (dois terços).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que acerca do pedido de desclassificação do delito e do reconhecimento de crime único, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu:



    Presente, assim, o animus necandi, exteriorizado através de disparo efetuado na direção do policial Gabriel, com o objetivo de assegurar a consumação do crime e/ou de garantir a impunidade, estando caracterizada a tentativa de latrocínio, vez que o resultado morte não ocorreu apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 



    [...]



    Assim sendo, não há como se acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o roubo majorado em concurso com resistência ou o reconhecimento do crime único, visto ter sido comprovado que a violência praticada contra os policiais ocorreu no mesmo contexto da subtração e em razão desta, visando a assegurar a posse dos bens subtraídos e a impunidade quanto ao delito praticado. 



    Consequentemente, diante do seguro e coeso conjunto probatório amealhado aos autos, a condenação era mesmo medida que se impunha. 



    [...]



    Não há que se falar em crime único, pois o patrimônio de duas vítimas foi atingido a um só tempo. (grifei)



    Desta forma, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias antecedentes, após o exame de todo o acervo fático-probatório, reconheceram a prática pelo paciente do crime de latrocínio tentado [e a inexistência de crime único], de modo que alteração dessa conclusão depende de nova análise probatória”, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo impróprio. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal”. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 192.429 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...] 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 194.572 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Verifico, ademais, ainda no que se refere ao pedido de reconhecimento de crime único, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte que, acerca do tema, assim já decidiu:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. [...] 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido.



    (RHC 221.004 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Observo, de outro lado, no que tange à individualização da pena, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o acórdão impugnado, ao manter o aumento da pena-base na metade (1/2), assim concluiu (com meus grifos):



     No caso, as instâncias ordinárias, na primeira fase dosimétrica, apresentaram fundamentos concretos para corretamente majorar a pena, com base nas particularidades do caso. 



    Os antecedentes foram caracterizados pelos maus antecedentes, lastreados em múltiplas condenações distintas para o aumento da pena na primeira e na segunda fases da dosimetria, de modo que não há violação do princípio ne bis in idem, conforme entendimento desta Corte. 



    [...]



    Em relação à culpabilidade e aplicação da fração de 1/6, destacou-se a violência exacerbada empregada pelo paciente, que, além de agressões, foram empregadas coronhadas contra as cabeças das vítimas. Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022; e AgRg no AREsp n. 426.786/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/11/2015. 



    A respeito da premeditação delitiva e aplicação da fração de 1/6, constatou-se denotar uma conduta mais censurável e que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, entendimento que se coaduna com a jurisprudência do STJ, segundo demonstram estes julgados: AgRg nos EAREsp n. 1.794.034/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 29/11/2021; e AgRg no AREsp 1848389/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021.



    Quanto às circunstâncias do crime, com a incidência da fração de 1/6, pontuou-se o modus operandi do delito – praticado por 3 agentes, com utilização de arma de fogo, além do fato de as vítimas terem permanecido subjugadas no interior do veículo e avisadas de que pretendiam os roubadores “dar uma volta” e pedir as senhas para usarem o aplicativo bancário –, considerando-se a gravidade da conduta superior aos elementos ínsitos aos crimes dessa natureza em conformidade com entendimento deste Tribunal. 



    [...]



    Por fim, as consequências do crime, foram valoradas graves, tendo em vista o trauma psíquico para a vítima para fins de aplicação da fração de 1/6, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. A propósito, os seguintes julgados: AgRg no HC n. 469.649/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/11/2019; e AgRg no REsp n. 1.883.324/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 9/3/2021. 



    Nesse contexto, o aumento acima, no patamar de 1/2, operado pelo Tribunal estadual, decorre da especial gravidade do delito, que, alicerçada em fundamentação idônea, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Asseverou, ainda, no que se refere à incidência da atenuante da confissão espontânea, que esta “não foi utilizada para fundamentar a condenação”(grifei). 



    Já no que tange à fração aplicada na causa de diminuição de pena referente à tentativa, anotou que foi fixada na metade porque “o iter criminis ficou próximo de ser percorrido na totalidade, considerando que não somente foi apontada a arma de fogo na direção dos agentes policiais, como foram feitos diversos disparos na direção deles” (grifei).



    Desta forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena imposta ao ora paciente. Enfatizo, ademais, que por demandar dilação probatória, a revisão da fração aplicada na individualização da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Confira-se:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 



    [...] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RHC 206.548 AgR, de minha Relatoria -grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    [...]



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207.729 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator